Tribunal: TJDFT
Processo: 0726660-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, presa em flagrante a acusada, após deflagração de operação policial que a tinha como um dos alvos. As interceptações telefônicas acostadas aos autos revelam que a paciente está vinculada a intensa mercancia ilícita de entorpecentes e evidenciam, inclusive, o repasse de "clientes" entre um e outro comparsa para a manutenção da estabilidade e permanência da associação. Além do mais, consta que a paciente pediu para seu filho assumir a droga encontrada em seu nome. Durante a ação policial, foram apreendidos mais de 3 kg de droga (maconha e cocaína), além de utensílios próprios da traficância. Tais circunstâncias são aptas a indicar a periculosidade da paciente e o risco à ordem pública, sendo necessária a sua constrição para evitar reiterações delitivas, ainda que primária e sem antecedentes.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.